Tribunal: STJ
Processo: 0064598-95.2026.3.00.0000
Classe: HABEAS CORPUS
Órgão julgador: MINISTRO SEBASTIÃO REIS JÚNIOR
Órgão colegiado: AJC COORDENADORIA DE JULGAMENTO COLEGIADO DA SEXTA TURMA
Data de publicação: 2026-05-12

Inteiro teor:
AgRg no HABEAS CORPUS No 1076007 - MG(2026/0064598-0)
RELATOR
: MINISTRO SEBASTIÃO REIS JÚNIOR
AGRAVANTE
: ADERLEY JUSTINO DE OLIVEIRA
ADVOGADO
: HEITOR RODRIGUES DE SOUZA LEAO - MG130672
AGRAVADO
: MINISTÉRIO PÚBLICO FEDERAL
AGRAVADO
: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MINAS GERAIS
IMPETRADO
: TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE MINAS GERAIS
EMENTA
DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. AGRAVO REGIMENTAL EM
LIMINARMENTE INDEFERIDO. TRÁFICO DE
HABEAS CORPUS
DROGAS. AFASTAMENTO DA CAUSA ESPECIAL DE DIMINUIÇÃO.
QUANTIDADE ELEVADA DE COCAÍNA. LOGÍSTICA INTERESTADUAL.
OCULTAÇÃO EM PEÇAS DE TRATOR. INFORMAÇÕES OPERACIONAIS
DA POLÍCIA FEDERAL. MOTIVAÇÃO IDÔNEA. VALORAÇÃO DA
QUANTIDADE E NATUREZA DE DROGAS NA PRIMEIRA E NA
TERCEIRA
FASE.
.
NÃO
OCORRÊNCIA.

BIS
IN
IDEM
CONSTRANGIMENTO ILEGAL. AUSÊNCIA.
Agravo regimental improvido.
ACÓRDÃO
Vistos e relatados estes autos em que são partes as acima indicadas,
acordam os Ministros da SEXTA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em Sessão
Virtual de
a
por unanimidade, negar provimento ao recurso,
30/04/2026
06/05/2026,
nos termos do voto do Sr. Ministro Relator.
Os Srs. Ministros Rogerio Schietti Cruz, Carlos Pires Brandão e Og
Fernandes votaram com o Sr. Ministro Relator.
Presidiu o julgamento o Sr. Ministro Carlos Pires Brandão.
Brasília,
.
06 de maio de 2026
Ministro Sebastião Reis Júnior
Relator
Documento eletrônico VDA56630481 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SEBASTIÃO REIS JUNIOR Assinado em: 11/05/2026 18:19:51
Publicação no DJEN/CNJ de 13/05/2026. Código de Controle do Documento: 7e3ee1d1-23e5-485a-b6f8-0d5d07e75f16

AgRg no HABEAS CORPUS No 1076007 - MG(2026/0064598-0)
RELATOR
: MINISTRO SEBASTIÃO REIS JÚNIOR
AGRAVANTE
: ADERLEY JUSTINO DE OLIVEIRA
ADVOGADO
: HEITOR RODRIGUES DE SOUZA LEAO - MG130672
AGRAVADO
: MINISTÉRIO PÚBLICO FEDERAL
AGRAVADO
: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MINAS GERAIS
IMPETRADO
: TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE MINAS GERAIS
EMENTA
DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. AGRAVO REGIMENTAL EM
LIMINARMENTE INDEFERIDO. TRÁFICO DE
HABEAS CORPUS
DROGAS. AFASTAMENTO DA CAUSA ESPECIAL DE DIMINUIÇÃO.
QUANTIDADE ELEVADA DE COCAÍNA. LOGÍSTICA INTERESTADUAL.
OCULTAÇÃO EM PEÇAS DE TRATOR. INFORMAÇÕES OPERACIONAIS
DA POLÍCIA FEDERAL. MOTIVAÇÃO IDÔNEA. VALORAÇÃO DA
QUANTIDADE E NATUREZA DE DROGAS NA PRIMEIRA E NA
TERCEIRA
FASE.
.
NÃO
OCORRÊNCIA.

BIS
IN
IDEM
CONSTRANGIMENTO ILEGAL. AUSÊNCIA.
Agravo regimental improvido.
RELATÓRIO
Trata-se de agravo regimental interposto por ADERLEY JUSTINO DE
OLIVEIRA contra a decisão monocrática proferida pela Presidência do Superior
Tribunal de Justiça que indeferiu liminarmente o
impetrado (fls.
).
habeas corpus
68/72
O agravante requer o conhecimento e provimento do agravo regimental,
com a concessão da ordem para aplicar o redutor do
§ 4o, da
art. 33,
preferencialmente na fração máxima de
com o
Lei n. 11.343/2006,
2/3,
redimensionamento da pena.
Aduz a primariedade e bons antecedentes do condenado, ausência de prova
concreta de dedicação a atividades criminosas e inexistência de prova de integração
em organização criminosa.
Documento eletrônico VDA55562367 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SEBASTIÃO REIS JUNIOR Assinado em: 31/03/2026 20:53:19
Código de Controle do Documento: 8e68031e-5bfc-4afd-a076-0b6f81496255

Alega flagrante ilegalidade no afastamento do redutor, por ter sido negado
com base exclusivamente na quantidade do entorpecente apreendido, em
desconformidade com a jurisprudência das Cortes Superiores.
Por fim, afirma ocorrência de
na dosimetria, com uso da
bis in idem
quantidade de droga para elevar a pena-base e, ao mesmo tempo, para afastar ou
modular a minorante.
É o relatório.
VOTO
Não assiste razão ao agravante.
Em exame de eventual ilegalidade flagrante, a decisão agravada manteve o
afastamento do tráfico privilegiado, destacando elementos concretos: apreensão de
mais de 100 kg de cocaína de alto valor econômico; logística interestadual entre
e São
; método sofisticado de ocultação em peças de trator
Iturama/MG
Paulo/SP
soldadas, cuja localização exigiu abertura em oficina; e prévias informações
operacionais da Polícia Federal, circunstâncias que revelam inserção do agente em
organização criminosa e profissionalismo na traficância.
O Tribunal de origem destacou que (fls.

):
16/17 – grifo nosso
[...]
Pois bem. Apesar dos argumentos defensivos, as nuances do caso revelam,
com clareza, a inserção do acusado em atividades próprias de organização
criminosa. Isso porque, tratando-se de cocaína, o volume apreendido, aliado às
condições específicas do flagrante, evidencia a existência de uma estrutura
intersubjetiva, verticalizada e voltada à comercialização ilícita, apta a colocar em
sério risco a incolumidade pública.
Estamos falando de mais de 100 kg (cem quilogramas) de cocaína, tóxico
de elevado valor econômico, que estava partindo da cidade de Iturama/MG
, não fosse a intervenção da Polícia Federal. Não é
até a capital paulista
plausível admitir que quantidade tão expressiva de material ilícito — com
valor provavelmente estimado em dezenas de milhões de reais — fosse
confiada a um indivíduo alheio à dinâmica da traficância ou sem vínculo de
confiança com os proprietários da carga.
Diante desse contexto, é razoável concluir que apenas um grupo criminoso
altamente estruturado, dotado de significativo capital e acesso ao mercado
“atacadista” de drogas, teria condições de intermediar a aquisição e o transporte
do entorpecente.
A testemunha Átila Afonso Cunha, agente da Polícia Federal, declarou em
juízo que a operação foi precedida de informações sobre o transporte da cocaína,
que estava escondida no interior de algumas peças de trator, alocadas, por
sua vez, na caçamba da caminhonete do acusado. Ressaltou o depoente que,
num primeiro momento, era possível notar que as partes integrantes do
maquinário haviam sido soldadas. Em razão da suspeita, elas foram
encaminhadas até certa oficina para a abertura, oportunidade em que foi
revelada a presença do entorpecente.
Documento eletrônico VDA55562367 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SEBASTIÃO REIS JUNIOR Assinado em: 31/03/2026 20:53:19
Código de Controle do Documento: 8e68031e-5bfc-4afd-a076-0b6f81496255

[...]
Ao ser interrogado em sede judicial, o acusado exerceu o direito
constitucional ao silêncio. Todavia, na delegacia, Aderley Justino afirmou ter pego
a caminhonete na cidade de Pontes e
e que receberia R$5.000,00
Lacerda/MT,
(cinco mil reais) pelo transporte da droga até a cidade de São
Logo,
Paulo/SP.
para concluir a entrega, considerando o relato do autor e a passagem pelo
município de
o apelante se comprometeu a guiar o veículo por, no
Iturama/MG,
mínimo, quatro estados da federação.
Ante o exposto, ainda que primário e detentor de bons antecedentes
criminais, mostra-se seguro o afastamento da causa especial de diminuição
de pena, haja vista que os elementos reunidos apontaram que o réu estava
inserido em organização criminosa comprometida com o narcotráfico.
[...]
Diante desses elementos, reputou suficiente o acervo fático-probatório para
justificar o afastamento do tráfico privilegiado, o que encontra respaldo na
jurisprudência desta Corte de Justiça.
Com efeito, não há ilegalidade na aplicação da pena, porquanto, no caso,
estão presentes outros elementos concretos que, associados à grande
(236,200 kg de maconha), justificam o afastamento da
quantidade de entorpecentes
minorante do tráfico privilegiado, tais como as
, notadamente a
circunstâncias do delito
transnacionalidade do tráfico e o fato de a droga estar escondida em compartimento
(AgRg no HC n.
relator Ministro Og Fernandes, Sexta Turma,

oculto
985.192/MS,
julgado em
DJEN de

).
18/6/2025,
26/6/2025 – grifo nosso
No mesmo sentido: AgRg no HC n.
Ministro Messod Azulay
904.829/MS,
Neto, Quinta Turma, julgado em
DJe de
e AgRg no HC n.
21/5/2024,
28/5/2024;
Ministro Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma, julgado em
910.086/PR,
DJe de
21/5/2024,
28/5/2024.
Ademais, como bem ressaltado na decisão agravada, a tese de bis in idem
merece ser afastada pois a quantidade e variedade de drogas não foi o único
(fl. 72 –

fundamento considerado para afastar a incidência do tráfico privilegiado
grifo nosso).
Essa é exatamente a orientação desta Corte de Justiça – a utilização
concomitante da natureza e da quantidade da droga apreendida na primeira e na
terceira fases da dosimetria, nesta última para descaracterizar o tráfico privilegiado ou
modular a fração de diminuição de pena, somente pode ocorrer quando esse vetor seja
que, unidas, caracterizem
conjugado com outras circunstâncias do caso concreto
a dedicação do agente à atividade criminosa ou à integração a organização criminosa.
Nesse sentido: AgRg no
Ministro Joel Ilan
AREsp n. 2.338.256/MG,
Paciornik, Quinta Turma, julgado em
DJe de
12/3/2024,
18/3/2024.
Documento eletrônico VDA55562367 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SEBASTIÃO REIS JUNIOR Assinado em: 31/03/2026 20:53:19
Código de Controle do Documento: 8e68031e-5bfc-4afd-a076-0b6f81496255

ao agravo regimental.
Nego provimento
Documento eletrônico VDA55562367 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SEBASTIÃO REIS JUNIOR Assinado em: 31/03/2026 20:53:19
Código de Controle do Documento: 8e68031e-5bfc-4afd-a076-0b6f81496255

TERMO DE JULGAMENTO
SEXTA TURMA
AgRg no HC 1.076.007 / MG
Número Registro: 2026/0064598-0
PROCESSO ELETRÔNICO
MATÉRIA CRIMINAL
Número de Origem:
00430530520188130344 10000253573349001 430530520188130344
Sessão Virtual de
a
30/04/2026
06/05/2026
Relator do AgRg
Exmo. Sr. Ministro SEBASTIÃO REIS JÚNIOR

Presidente da Sessão
Exmo. Sr. Ministro CARLOS PIRES BRANDÃO

Secretário
Bel. ELISEU AUGUSTO NUNES DE SANTANA
AUTUAÇÃO
IMPETRANTE : HEITOR RODRIGUES DE SOUZA LEAO
ADVOGADO
: HEITOR RODRIGUES DE SOUZA LEAO - MG130672
IMPETRADO : TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE MINAS GERAIS
PACIENTE
: ADERLEY JUSTINO DE OLIVEIRA
INTERES.
: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MINAS GERAIS
ASSUNTO
: DIREITO PENAL - CRIMES PREVISTOS NA LEGISLAÇÃO
EXTRAVAGANTE - CRIMES DE TRÁFICO ILÍCITO E USO INDEVIDO DE
DROGAS - TRÁFICO DE DROGAS E CONDUTAS AFINS
AGRAVO REGIMENTAL
AGRAVANTE : ADERLEY JUSTINO DE OLIVEIRA
ADVOGADO : HEITOR RODRIGUES DE SOUZA LEAO - MG130672
AGRAVADO
: MINISTÉRIO PÚBLICO FEDERAL
AGRAVADO
: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MINAS GERAIS
IMPETRADO : TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE MINAS GERAIS
Documento eletrônico VDA56493453 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 07/05/2026 00:46:38
Código de Controle do Documento: 4d0f0d7d-018d-4bbe-9a77-3f4366d9f5c5

TERMO
A SEXTA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em Sessão Virtual de 30/04/2026
a
por unanimidade, decidiu negar provimento ao recurso, nos termos do voto do
06/05/2026,
Sr. Ministro Relator.
Os Srs. Ministros Rogerio Schietti Cruz, Carlos Pires Brandão e Og Fernandes
votaram com o Sr. Ministro Relator. Presidiu o julgamento o Sr. Ministro Carlos Pires Brandão.

Brasília, 06 de maio de 2026
Documento eletrônico VDA56493453 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 07/05/2026 00:46:38
Código de Controle do Documento: 4d0f0d7d-018d-4bbe-9a77-3f4366d9f5c5